Tribunal: STF
Processo: RHC 182515
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – DETRAÇÃO – PRISÃO PROVISÓRIA – PROCESSO DIVERSO – NEUTRALIDADE.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, no processo nº 0004716-98.2019.8.26.0521, indeferiu pedido de detração de tempo de prisão provisória alusiva a processo-crime diverso.
    Interposto agravo em execução, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu-o.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 541.090, inadmitido pelo Relator. A Quinta Turma negou provimento a agravo. 
    O recorrente sustenta viável a detração, tendo em vista prisão provisória implementada em outro processo, ainda em curso. Conforme esclarece, o período a ser descontado é referente à custódia imposta após a prática criminosa que resultou na sanção em cumprimento.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja levado em conta o tempo de prisão provisória, de 6 de janeiro de 2017 a 18 de julho subsequente, alusivo ao processo-crime nº 3030973-70.2013.8.26.0602, na execução de nº 00044716-98.2019.8.26.0521. No mérito, pretende a confirmação da providência.
    A fase é de análise da medida acauteladora.
    2. Surge improcedente o articulado. Aquele que delínque não tem crédito a ser compensado, em termos de custódia, considerada nova conduta delitiva. A detração pressupõe período de prisão após o cometimento do crime e a este ligado. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator